Tribunal: STF
Processo: Rcl 60165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por J. F. S. S. I. A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000312-32.2020.5.02.0242), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nas ADCs 48 e 66, na ADI 3.961, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ora autora, teve contra si julgada procedente os pedidos contidos na Reclamatória Trabalhista, interposta por sua ex-colaboradora e associada, advogada. Dra. ANA CAROLINA DO NASCIMENTO LARA. Na referida ação, pleiteou-se a declaração de vínculo empregatício em face da ora autora, indenização das verbas atinentes previstas na CLT e indenização por assédio e danos morais. 



    Conforme restou demonstrado no processo originário a ora ré, pactuou com a autora ‘contrato de associação com advogado’ de ID. 251aee6 (fls. 224 e ss. do PDF) em 30/05/2018 e tendo este sido rescindido em 30/01/2020. 



    Todavia, alega que, em que pese a existência de contrato civil de associação, estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no Art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser devidamente reconhecido e o Autor (Reclamado) condenado ao pagamento de todas as verbas trabalhistas, tese que foi acolhida tanto pelo juízo de piso, quanto pelo TRT/02. 



    De acordo, com o que restou decidido pelo TRT/02, restou caracterizada a presença dos requisitos que tipificam o vínculo empregatício, sob a seguinte fundamentação: (…).



    O Tribunal, ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram ao Reclamado o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha juntado contrato civil de associação plenamente válido -, condenou injustamente a ora autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação via associação, sem a respectiva competência para análise da presente relação civil contratual. 



     A violação à ratio decidendi firmada pelo STF restou ainda mais evidente quando alegado pelo Tribunal como um dos fundamentos para configurar a relação empregatícia que a Reclamante estava inserida na atividade-fim do escritório, bem como ser inadmissível a inexistência de advogados com carteira assinada.



    Com a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização deste foi transgredido, posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho. 



    Assim, é totalmente compatível com a Constituição Federal a contratação de advogados sob o regime de associação, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal. 



    Trata-se de entendimento firmado no julgamento das seguintes ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes: ADPF 324, ADI 5625 e ADC 48. 



    Em resumo, a decisão do TRT/02, implicou em ofensa às decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, sem contar à legislação civil e estatutária que permitem a celebração e reconhecem a validade do contrato de associação, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser inteiramente acolhida.”



    Requer, ao final, ”a procedência dos pedidos da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no art. 992 do CPC, determinando-se de forma imediata, independentemente de oportuna lavratura de acórdão (Art. 993 do CPC): que a decisão lavrada pelo Primeiro Tribunal Regional do Trabalho nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista de nº 1000312-32.2020.5.02.0242, seja cassada, considerando-se a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625” (eDoc. 1, fls. 22-23).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/6/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-2 e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 15, fls. 262-272): 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida à prestação de serviços pela reclamada, é dela o ônus de provar que a natureza jurídica do contrato é diversa da empregatícia, bem como o de demonstrar a inexistência de dispensa injusta (Súmula 212, TST). No caso dos autos, a reclamada não se desincumbiu de comprovar o labor na qualidade de associado. 



    MÉRITO 



    MATÉRIA COMUM AOS DOIS RECORRENTES



    Vínculo de emprego 



    Decisão recorrida: reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada de 30/05/2018 e dispensa sem justa causa em 30/01/2020. Condenou a reclamada a pagar a multa do art. 477 § 8º da CLT.



    Tese decisória. 



    [...]



    Como é cediço na jurisprudência pátria, admitida à prestação de serviços pela reclamada, é dela o ônus de provar que a natureza jurídica do contrato é diversa da empregatícia, bem como o de demonstrar a inexistência de dispensa injusta (Súmula 212, TST). 



    São elementos fático-jurídicos do contrato de emprego, emergentes dos arts. 2º e 3º da CLT, a subordinação jurídica, a onerosidade, a não-eventualidade e pessoalidade, afora a prestação de serviços por pessoa física. Insta ressaltar que a exclusividade não é requisito da relação de emprego, razão pela qual a apuração de tal pressuposto é desnecessária. 



    No caso dos autos, ao alegar a prestação de serviços na qualidade de profissional autônomo, é da reclamada o ônus de demonstrar a ausência de vinculo. 



    A distinção entre o advogado empregado e o advogado associado consiste em que o primeiro é subordinado e o segundo é autônomo, atuando com liberdade, recebendo participação nos resultados e devendo observar as regras na condução do trabalho, mas não diretamente submetido a ordens. 



    Em relação às modalidades de contratos envolvendo advogados e escritórios de advocacia, colaciono trecho de recente julgado proferido pelo TST em que analisa no caso concreto a questão da existência de subordinação: (…).



    No caso em tela, a prova dos autos favorece a autora. 



    Por primeiro, importa ressaltar que não se discute a validade de acordos firmados entre advogado e escritório de advocacia, desde que respeitados os requisitos legais, o que pode ser afastado quando as provas dos autos evidenciarem a ocorrência de fraude na contratação, como determina o artigo 9º, da CLT, ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. 



    No caso, a prova dos autos demonstrou de forma evidente a prestação de serviços pela reclamante como empregada, nos termos do artigo 3º, da CLT e não como advogada associada. 



    O preposto da reclamada, que é o sócio do escritório expressamente afirma que ‘a reclamante respondia diretamente às ordens do depoente’, que no dia a dia do serviço a reclamante sempre se reportava ao depoente. Acrescenta que havia necessidade de informar previamente faltas ou atrasos, apenas para fins de organização interna e que era cobrado andamento e produtividade. Aduz que em caso de faltar ao serviço a autora deveria avisar primeiramente ao depoente, na sua ausência a outro advogado e após ao Sr. Wagner. Menciona que era pago um valor fixo e em determinadas situações havia premiações, caso atingidos determinados objetivos fixados. Pondera que a reclamante tinha liberdade para utilizar modelo próprio ou modificar modelo disponibilizado pela reclamada.



    (…). Restou comprovado que a reclamante recebeu remuneração fixa durante todo o período em que prestou serviços a favor da ré, conforme declarado pelo preposto e pela própria testemunha da reclamada. O preposto afirma que em determinadas situações poderia ser pago uma premiação, caso atingidos determinados objetivos fixados. O fato de receber um valor fixo a título de pro labore, bem como premiações por atingimento de metas e não efetiva participação nos resultados descaracteriza a sociedade de advogados, eis que, nos termos do artigo 39, caput, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, ‘A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados’. 



    A subordinação também restou evidenciada. 



    O preposto confessa que a reclamante respondia diretamente as suas ordens e devia se reportar a ele. Não havia liberdade de atuação técnica, conforme confirmado pela 1ª testemunha da reclamada e pela testemunha da autora, ao afirmarem que a reclamante tinha que seguir os modelos do Dr. Francisco. Havia controle de horário, pois tanto a testemunha da reclamante quanto a 1ª testemunha da reclamada informaram que havia jornada de segunda a sexta, das 9h00 às 18h00, que os advogados deveriam comparecer diariamente e se precisassem faltar ou atrasar deveriam avisar ou pedir autorização. 



    Demonstrado, portanto, que não havia poderes diferenciados, sendo certo que a reclamante se submetia a uma estrutura hierárquica pré-estabelecida, cumpria jornada de trabalho e atuava em conformidade com as normas internas do escritório. 



    Não se pode descurar que a análise dos fatos deve ser feita sobre a ótica do princípio da primazia da realidade, com análise das reais condições nas quais se deram a prestação de serviços.



     Portanto, a documentação acostada pela reclamada a fls. 464/467 tem sua validade afastada, diante das provas dos autos.”



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista Processo 1000312-32.2020.5.02.0242, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente